Tribunal: STF
Processo: HC 52924
Classe: HC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-19
Data de publicação: 1974-11-19

Ementa:
ALIBI INVALIDADE. ALIBI, FUNDADO EM CERTIDÃO DE QUE O ACUSADO
ESTARIA PRESO NOUTRO ESTADO A DATA DO CRIME NÃO INDUZ NULIDADE DE
PROCESSO EM QUE AS VITIMAS O IDENTIFICARAM EM RECONHECIMENTO COM
OBSERVANCIA DAS CAUTELAS E FORMALIDADES, ALÉM DA CONVERGENCIA DE
PROVAS DA AUTORIA DO CRIME.